Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Direitos Fundamentais. Povos Indígenas. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Manutenção da Quarta Versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas.
1. A Quinta Versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, apresentada pela União, se desconecta da versão anterior, homologada pelo Juízo. O mesmo ocorre com o Plano de Governança e Monitoramento apresentado.
2. Manutenção da Quarta Versão do Plano Geral, já homologada, com suas condições, de modo a preservar a continuidade evolutiva no debate sobre a matéria. Determinação de que o monitoramento se realize conforme Planilha e Relatório de Monitoramento constantes do anexo à presente decisão, que a integra para todos os fins.
3. Rejeição da Quinta Versão do Plano Geral e do Plano de Governança e Monitoramento.
    1. Por meio da Petição 43.906/21 (doc. 1038), a União requer a juntada da Quinta Versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas (“Quinta Versão do Plano Geral”) e do Plano de Governança e Monitoramento (“Plano de Monitoramento”). No entanto, constata-se que a Quinta Versão do Plano Geral se desconectou da versão anterior – Quarta Versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas – devidamente homologada pelo Juízo e, certamente por engano, veio acompanhada por documentos que não guardam estreita relação com esta ação. Na mesma linha, o Plano de Monitoramento mostra-se desajustado à versão homologada.
    2. Assim, de forma a mantermos a continuidade evolutiva no enfrentamento da matéria, mantenho a Quarta Versão do Plano Geral, acrescida das ressalvas constantes da decisão, tal como homologada pelo Juízo, com destaque para a imprescindibilidade da vacinação prioritária não apenas de indígenas residentes em terras indígenas demarcadas, mas ainda daqueles situados em terras indígenas não homologadas ou com barreira de acesso ao SUS, tal qual determinado por decisão de 16.03.2021. 
    3. Dispenso, por ora, o Plano de Execução e Monitoramento. Determino que o acompanhamento da execução do Plano Geral será efetuado por meio da Planilha e Relatório de Monitoramento, que, anexados à presente decisão, passam a integrá-la para todos os fins. A União deverá apresentar, até o dia 17.07.2021, a primeira planilha e relatório, com os dados ali indicados, retroativos a 3 (três) meses, coletados até os 15 (quinze) dias que antecederem a data de apresentação. As demais planilhas e relatórios serão apresentados trimestralmente, em igual dia do trimestre subsequente, observada a mesma sistemática, de modo a que a segunda planilha e o segundo relatório sejam apresentados em 17.10.21 e assim sucessivamente. 
    4. Ante o exposto, mantenho a Quarta Versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas. Determino que o monitoramento seja efetuado por meio da Planilha e do Relatório de Monitoramento anexos à presente decisão. Rejeito a Quinta Versão do Plano Geral, bem como o Plano de Execução e Monitoramento e demais anexos que os acompanham.
    Publique-se. Intimem-se, acompanhado do documento anexo.
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator